Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBTENENTE. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA "EX OFFICIO". REQUISITOS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA EM POSTO. ATENDIDOS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A última graduação de praças é a de subtenente BM, relativo ao Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares em razão da Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2.
2. Com o advento da Lei no 13.954/2019 firmou em seu art. 24-G, inc. I, o apelante possui, para efeitos de contagem de tempo para a transferência para a reserva, mais de 30 anos de serviço, contemplando assim as condições necessárias à plena aplicação do art. 108 da Lei Federal 12.086, necessárias para a transferência para a reserva remunerada, ex officio.
3. A oferta do Curso de Preparatório de Oficiais – CBO, deve se dar em razão da conveniência e a oportunidade da Administração do Distrito Federal, considerando diversos fatores que substanciam a sua própria execução, tal como orçamento, disponibilidade financeira, agenda, disponibilidade de instrutores, local, etc. Deve-se, também, ser avaliado a perspectiva de promoção dos oficiais, tendo em vista as condições e necessidades dos quadros existentes. Há de se distinguir a existência do direito do oficial, desde que atenda às condições exigidas, de participar do curso CBO, da obrigação da administração em ofertar o respectivo aperfeiçoamento, a tempo e a hora do interesse subjetivo do militar. De outra feita, a disponibilização do curso deve sempre ser feita aos auspícios, condições e em benefício da administração, sem qualquer dever obrigacional em satisfazer as expectativas dos oficiais postulantes ao curso.
4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.